Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710576-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução em relação a diversos exequentes, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva referente à Ação no 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizada por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Sindicato deve ser condenado em honorários advocatícios em razão da desistência da ação em relação a CARLINDO SOARES DA SILVA e a CATIRA ELUCENIA C. DOS SANTOS, considerando que o ente estatal atuou antes da formulação do pedido de desistência; (ii) a execução deve ser extinta em relação a CARLOS ROMEIRO e CÁSSIA MARIA DE ALMEIDA, que formalizaram pedidos de desistência alegando não terem conhecimento prévio da execução; (iii) há excesso de execução quanto a CARMELITA MARIA DE AMORIM, pois o benefício deveria ser limitado ao período anterior à sua aposentadoria (julho de 2001); (iv) há equívoco no cálculo determinado pela decisão, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal + juros), o que configuraria anatocismo; (v) subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ADI no 7.435/RS, que versa sobre a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/CNJ. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos pontos impugnados. Preparo dispensado, por se tratar de ente público. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Quanto à forma de cálculo da Taxa SELIC e ao pedido de sobrestamento do feito, verifico que a questão já foi apreciada pela 7a Turma Cível deste Tribunal, conforme se depreende do Acórdão 1976373, que concluiu: “Direito Processual Civil. Fazenda Pública. Atualização de débitos. Aplicação da taxa selic a partir de dezembro de 2021. Inexistência de bis in idem. Recurso desprovido. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021. 4. Não há que se falar em aguardar julgamentos de processos em andamento no STF ou averiguar a constitucionalidade de normativo do CNJ, eis que a decisão está conforme a lei vigente para correção de débitos da Fazenda Pública. [...] (Acórdão 1976373, 0746191-56.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)” Portanto, a forma de cálculo determinada na decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não havendo, neste momento processual, elementos suficientes para sua alteração ou para o sobrestamento do feito neste ponto. Passo a analisar, em cognição sumária, os outros três pontos levantados pela parte agravante. Em relação ao primeiro ponto controvertido, referente à condenação do Sindicato ao pagamento de honorários advocatícios pela desistência da execução quanto a CARLINDO SOARES DA SILVA e CATIRA ELUCENIA C. DOS SANTOS, constato que o pedido de desistência foi formulado após a intimação e efetiva atuação do DISTRITO FEDERAL no processo. Nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de desistência da ação, as despesas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser pagos pela parte desistente. A probabilidade do direito, neste ponto, é evidenciada pela demonstração da atuação do ente público previamente ao pedido de desistência, o que justifica a imposição dos ônus da sucumbência. Quanto ao segundo ponto, referente à extinção da execução em relação a CARLOS ROMEIRO e CÁSSIA MARIA DE ALMEIDA, observo que ambos formalizaram pedidos expressos de desistência da ação (IDs 141356365 e 142024725), afirmando não terem conhecimento prévio da execução e, consequentemente, não terem anuído com seu prosseguimento. O ajuizamento de cumprimento de sentença sem a ciência ou consentimento dos próprios titulares do direito material compromete a validade do procedimento executivo, que deve sempre refletir a vontade livre e consciente dos exequentes. A manutenção da execução contra a vontade manifesta dos beneficiários configura violação ao princípio da autonomia da vontade e ao devido processo legal. No tocante ao terceiro ponto, relativo à limitação temporal do benefício devido a CARMELITA MARIA DE AMORIM, restou comprovado nos autos que a servidora se aposentou em julho de 2001. Considerando a natureza do benefício, vinculado ao exercício da atividade laboral, sua percepção deve ser limitada ao período anterior à aposentadoria, não se justificando a manutenção após o término do vínculo com a Administração. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator